Tribunal: TJPA
Processo: 0005745-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005745-42.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ROGERIA DA COSTA RAYOL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA INJUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Hipótese dos autos em que a impetrante formulou requerimento administrativo de concessão de aposentadoria por tempo de serviço em 21/09/2012, não obtendo resposta até o ajuizamento da ação em 2015, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo, requerendo a concessão da aposentadoria.

2.
A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII, da CF/88. Jurisprudência do TJPA.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Ordinária para Concessão de Aposentadoria c/c Reparação de Danos interposta por
ROGÉRIA DA COSTA RAYOL,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em síntese, a autora narrou na petição inicial que requereu administrativamente a concessão do benefício de aposentadoria e seu afastamento legal. Afirmou que o ente municipal condicionou a concessão pleiteada à apresentação de certidão do INSS comprobatória de seu tempo de serviço.

Asseverou que tal certidão já havia sido apresentada outrora, constando em sua ficha funcional, e que o órgão previdenciário se recusa a fornecer novamente o documento, sob o argumento de que as informações constariam em sistema diverso pertencente ao antigo INPS.

Assim, a despeito de já estar percebendo abono permanência, a administração estaria criando obstáculos ao deferimento de seu pedido de aposentadoria, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O IPAMB e o MUNICÍPIO DE BELEM apresentaram peça de contestação conjunta, sustentando que a pretensão da autora seria desprovida de suporte fático e jurídico, eis que jamais teria requerido administrativamente a aposentadoria (Id. 2529982).

O Ministério Público de Primeiro Grau se manifestou pela procedência do pedido (Id. 2529984).

Em sentença (Id. 2529985), o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que os requeridos concedam à requerente aposentadoria por tempo de contribuição, afastando-a imediatamente de suas tempo atividades.

Irresignado, o IPAMB e o Município de Belém apresentaram o presente recurso de apelação (Id. 2529986), alegando que o referido processo está sujeito a verificação e aferição pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB e também pelo TCM-PA, que poderá detectar alguma irregularidade que mereça correção, sustentando a impossibilidade de imediato afastamento do servidor, conforme estabelecido pelo art. 12, § 8º, da Lei Municipal n°8.466/2005.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 2529987.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que de manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 2968141).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

A questão em análise reside em verificar se acertada a sentença que reconheceu ser indevida a não concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, ora apelada, determinando a sua concessão.

Afirmou a parte apelante em contestação que, conforme consulta ao IPAMB, não constava no sistema SISPREV nenhum processo de aposentadoria da parte autora.

Todavia, não prestou nenhum esclarecimento quanto aos documentos apresentados nos autos, havendo documentos ao Id. 2529979 e Id. 2529980 juntados pela autora indicando o Processo n° 66606/2012/SEMAD, que consta com o assunto "APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO".

Desse modo, restou demonstrado pelos documentos acostados que houve o requerimento de aposentadoria, tramitando perante a SEMAD sob o n" 66606/2012/SEMAD. Assim, o argumento não procede, tendo a autora comprovado documentalmente a existência deste, desincumbindo-se do ônus que lhe cabia.

Observo, ainda, que o processo administrativo n" 66606/2012/SEMAD teve seu andamento obstaculizado pela exigência do requerido Município de Belém de apresentação de nova certidão do INSS comprobatória do tempo de serviço da requerente.

Sem delongas, entendo que tal exigência afigura-se desarrazoada, uma vez que, se a certidão emitida por aquele órgão em tempos passados foi averbada no histórico funcional da requerente, tendo inclusive produzido efeitos monetários para esta, não faz qualquer sentido haver desconfiança sobre sua autenticidade, haja vista que já fora acatada pelo mesmo órgão.

Ademais, conforme se depreende do art. 12, III, a e §7° da Lei n" 8.466 de 30 de novembro de 2005, a concessão de abono permanência, que já era percebido regularmente pela parte autora, implica reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários à aposentaria voluntária por tempo de contribuição,
in verbis
:

Art. 12 Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

(-)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes

condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem e cinquenta e cinco anos de

idade e trinta de contribuição, se mulher;

(...)

§ 7° O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no inciso III, alínea a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um

abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II.

Com efeito, a percepção pela autora de abono permanência indica que os réus entendem que esta já preencheu os requisitos necessários à concessão de aposentadoria, logo, fica evidente o direito da autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo injustificada a demora na conclusão do processo administrativo.

Nesse sentido,
o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM SE PRONUNCIAR POR MAIS DE 12 (DOZE) ANOS. DEMORA INJUSTIFICADA. OFENSA AO ARTIGO 5º, LXXVIII DA CF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. DE OFÍCIO FIXADO LIMITE À MULTA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A autora, ora agravada, em 25/05/2006, requereu a aposentadoria por tempo de serviço. Após várias diligências, a última manifestação da Administração ocorreu em 22/11/2016. Não há notícia nos autos da sua conclusão e já dura mais de 12 (doze) anos sem um pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2. O juízo de 1º grau deferiu parcialmente o pedido, para determinar que o Município de Belém e o IPAMB providenciassem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a análise da documentação do processo administrativo de aposentadoria e, estando com a documentação necessária e preenchidos os requisitos legais, concedessem a resposta ao pedido de aposentadoria da autora; 3.
Demonstrado que o processo administrativo de aposentadoria permanece sem conclusão, em afronta à garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF88;
4. O Supremo Tribunal Federal entende que a apreciação, pelo Poder Judiciário, de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes: AI nº 463.646/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 27/05/2005; AI nº 777.502/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/10/2010; MS nº 23.452, Plenário, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJ de 12/05/2000. 5. Demonstrado o atendimento aos requisitos do art. 300, do CPC em favor da autora, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. De ofício, limitada a multa ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais). (TJ-PA - AI: 00029303420178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação:14/12/2018).

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/03/2023